Tribunal: STF
Processo: RE 88593
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-08
Data de publicação: 1978-03-08

Ementa:
Competência da Justiça do Trabalho para conhecer de reclamação trabalhista em torno de 13º salário. Interpretação da lei instituidora do benefício. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recursos extraordinários não conhecidos.